Tribunal: TRF3
Processo: 5001169-90.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1133/1327)

5001169-90.2024.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001169-90.2024.4.03.6105

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: BRUNA CRISTIANE DE LIMA CHAVES

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GOUVEA - SP323415-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: AURENICIO SOUZA SOARES - SP309223-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ART. 496, §3o, I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 14/02/2024, na qual a parte autora postula a concessão de auxílio-acidente. Sentença proferida em 02/12/2025 julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício desde 31/01/2018, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios, determinando o reexame necessário. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos à instância superior para apreciação da remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária em sentença ilíquida que concede benefício previdenciário, quando o proveito econômico é manifestamente inferior ao limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a sentença seja ilíquida, é possível aferir, por simples cálculos aritméticos, que o montante das parcelas vencidas não alcança o limite de 1.000 salários mínimos, considerando o período de atraso e o teto previdenciário vigente.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento de que, nessas hipóteses, deve ser dispensado o reexame necessário, em prestígio aos princípios da celeridade e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento: “1. É dispensado o reexame necessário quando, embora ilíquida a sentença, for possível aferir que o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos. 2. A concessão de benefício previdenciário com parcelas vencidas que não atingem o limite legal afasta a incidência do art. 496, §3o, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: art. 496, §3o, I, do CPC; art. 85, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG; AgInt no REsp 1.916.025/SC; TRF3, 9a Turma, RemNecCiv 5116104-67.2025.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001169-90.2024.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: BRUNA CRISTIANE DE LIMA CHAVES

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GOUVEA - SP323415-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: AURENICIO SOUZA SOARES - SP309223-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 14/02/2024, na qual a parte autora postula a concessão Auxílio-Acidente.

O Juiz da 4a Vara Federal de Campinas/SP, acolheu o pedido da parte autora, em sentença proferida em 02/12/2025, condenado o INSS:

- a conceder à parte autora o benefício previdenciário de auxílio-acidente, a partir da data da cessação do benefício por incapacidade temporária, em 31/01/2018, e a pagar as parcelas vencidas, devidamente corrigidas conforme o Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal;

- ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação até a data da sentença;

- determinado o reexame necessário (Id 360052040).

Sem interposição de recurso voluntário, vieram os autos a esta E. Corte para exame da remessa oficial, em 13/03/2026.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de remessa necessária determinada na sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder à autora o benefício previdenciário de auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício por incapacidade temporária, em 31/01/2018.

No entanto, não se conhece da remessa necessária, eis que embora seja ilíquida a sentença concessiva de benefício previdenciário, a análise da causa de pedir e do pedido revela, de antemão, que as parcelas mensais vencidas não se aproximam de 1000 salários mínimos, valor estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC para fixar os parâmetros da remessa necessária.

Neste sentido cite-se julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC VIGENTE. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. PROVIMENTO NEGADO.... A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame" (AgInt no REsp 1.916.025/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)" (AgInt no REsp 1897319 / MG, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1, DJe 24/05/2024)

Na mesma linha são os precedentes desta Nona Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame: - Na r. sentença foi reconhecido o tempo rural e especial, além do deferimento da aposentadoria vindicada, sendo que o feito se encontra em grau recursal, considerando-se a determinação de submissão a remessa oficial. II. Questão em discussão: - Verificar se o pressente caso se enquadra na hipótese de reexame necessário. III. Razões de decidir: - Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. - Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto. IV. Dispositivo e tese - Remessa oficial não conhecida. (TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5116104-67.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 19/09/2025, DJEN DATA: 25/09/2025)

Com efeito, o benefício foi concedido a partir de 31/01/2018, totalizando 104 prestações vencidas até a prolação da sentença. Considerando-se o teto previdenciário de R$ 8.475,55 vigente em 2026, o montante das parcelas atrasadas poderia perfazer em tese, no máximo, aproximadamente, R$ 881.457,20, valor ao qual se somam os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Tal quantia revela-se manifestamente inferior ao patamar de R$ 1.621.000,00 (mil salários mínimos), razão pela qual não incide, na espécie, o reexame necessário.Dispositivo

Posto isto, voto por NÃO CONHECER do reexame necessário.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ART. 496, §3o, I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 14/02/2024, na qual a parte autora postula a concessão de auxílio-acidente. Sentença proferida em 02/12/2025 julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício desde 31/01/2018, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios, determinando o reexame necessário. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos à instância superior para apreciação da remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária em sentença ilíquida que concede benefício previdenciário, quando o proveito econômico é manifestamente inferior ao limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a sentença seja ilíquida, é possível aferir, por simples cálculos aritméticos, que o montante das parcelas vencidas não alcança o limite de 1.000 salários mínimos, considerando o período de atraso e o teto previdenciário vigente.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento de que, nessas hipóteses, deve ser dispensado o reexame necessário, em prestígio aos princípios da celeridade e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento: “1. É dispensado o reexame necessário quando, embora ilíquida a sentença, for possível aferir que o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos. 2. A concessão de benefício previdenciário com parcelas vencidas que não atingem o limite legal afasta a incidência do art. 496, §3o, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: art. 496, §3o, I, do CPC; art. 85, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG; AgInt no REsp 1.916.025/SC; TRF3, 9a Turma, RemNecCiv 5116104-67.2025.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER do reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão